Tribunal: STF
Processo: RE 1304341
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 4):
    “EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Cerceamento de Defesa Inexistência - Cobrança de rateio de despesas por serviços prestados – Possibilidade. Adesão tácita caracterizada pela ré ter sido tesoureira da Associação e exercido cargos de direção e ter contribuído em períodos diversos dos cobrados A desassociação deve ocorrer por ato inequívoco e formal, de preferência por escrito, ainda que extrajudicial (art. 5º, XX, da Constituição Federal), e até que isto ocorra, respondem pelas obrigações associativas - Oferecimento da contestação que é manifestação inequívoca de intenção de não permanecer associado, de maneira que as taxas condominiais são devidas até a data da resposta, observada a prescrição quinquenal - Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais da socialidade, equidade, eticidade e solidariedade e da vedação de enriquecimento ilícito (eDOC 13, p. 2-4).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido neste recurso. 
    No exame do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Corte, pendente ainda o julgamento dos Embargos de Declaração, assentou a repercussão geral do Tema 492 referente às controvérsias que versem sobre ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente